Tribunal: TJSP
Processo: 1505265-39.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
1-) Apelação criminal.
2-) Rejeição da preliminar. A ação penal é pública incondicionada, por isso, descabe a decadência.
3-) Não provimento do recurso defensivo.
4-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia. Pode-se atribuir o porte ilegal de arma permitida ao apelante.
5-) A pena não será modificada. Na primeira fase, a

Ementa:
1-) Apelação criminal.
2-) Rejeição da preliminar. A ação penal é pública incondicionada, por isso, descabe a decadência.
3-) Não provimento do recurso defensivo.
4-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia. Pode-se atribuir o porte ilegal de arma permitida ao apelante.
5-) A pena não será modificada. Na primeira fase, a pena-base pode ser fixada no mínimo, pela não existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, a confissão pode ser compensada com a reincidência, por conseguinte, a pena fica no mesmo patamar. Na terceira fase, não existem causas de diminuição e de aumento. A pena é final, pois nada mais a altera. Cada dia-multa ficará no mínimo, pela falta de comprovação de condição econômica satisfatória.
6-) O regime inicial da pena privativa da liberdade é o semiaberto. O apelante não deixa de mostrar certa agressividade e periculosidade. Ele arriscou sua integridade e a de quem era seu "devedor". No caso, embora ele tenha recebido a pena mínima, na segunda fase da fixação da pena, verificou-se que ele é reincidente em crime doloso (fls. 23/24). Sua conduta social e a personalidade são desvirtuadas, ele não hesita para obter o que deseja. O regime escolhido é importante para a repressão da conduta, que não se mostrou de somenos repercussão; previne-se que não cometa mais esse delitos e outras infrações penais e volte ao convívio em sociedade de maneira harmônica, tendo em vista à solução pacífica das controvérsias.
7-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
8-) Não é possível substituir a pena corporal por restritiva de direitos ou conceder o "sursis". O apelante não foi sancionado com uma pena elevada, entretanto, é reincidente em crime doloso (violação de direito autoral), agora, praticou um delito tipificado para evitar a lesão, em todas as suas modalidades, e a supressão da vida, principalmente sendo a arma eficaz e municiada, isto é, ele vem numa progressão de condutas ilícitas, uma, de certa maneira intelectual, a outra, nem tanto assim. Deve ser apenado num regime intermediário para não realizar condutas penais mais graves, tais como furto, roubo, tráfico, dentre outras. Ele estava em necessidade econômica e foi com a arma cobrar uma dívida da vítima, agente penitenciário, segundo ele próprio diz. A substituição e a concessão da suspensão condicional da pena não seriam suficientes para as finalidades da pena descritas e, tampouco, para a correta individualização penal.
9-) Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1505265-39.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ALEX
GARCIA DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
matéria preliminar e negaram provimento ao recurso, com determinação, nos
termos do voto do E. Relator. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505265-39.2019.8.26.0196 -Voto no 3682
2
VOTO No 3682
Apelação Criminal no 1505265-39.2019.8.26.0196
Comarca: 2a Vara Criminal de Franca
Juiz de Direito: doutor Ewerton Meirelis Gonçalves
Apelante: ALEX GARCIA DE CARVALHO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal.
2-) Rejeição da preliminar. A ação penal é pública incondicionada, por isso,
descabe a decadência.
3-) Não provimento do recurso defensivo.
4-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral,
documentos existentes nos autos e perícia. Pode-se atribuir o porte ilegal de arma
permitida ao apelante.
5-) A pena não será modificada. Na primeira fase, a pena-base pode ser
fixada no mínimo, pela não existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em dois
(2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, a confissão pode ser
compensada com a reincidência, por conseguinte, a pena fica no mesmo patamar. Na
terceira fase, não existem causas de diminuição e de aumento. A pena é final, pois nada
mais a altera. Cada dia-multa ficará no mínimo, pela falta de comprovação de condição
econômica satisfatória.
6-) O regime inicial da pena privativa da liberdade é o semiaberto. O apelante
não deixa de mostrar certa agressividade e periculosidade. Ele arriscou sua integridade e
a de quem era seu "devedor". No caso, embora ele tenha recebido a pena mínima, na
segunda fase da fixação da pena, verificou-se que ele é reincidente em crime doloso (fls.
23/24). Sua conduta social e a personalidade são desvirtuadas, ele não hesita para obter o
que deseja. O regime escolhido é importante para a repressão da conduta, que não se
mostrou de somenos repercussão; previne-se que não cometa mais esse delitos e outras
infrações penais e volte ao convívio em sociedade de maneira harmônica, tendo em vista à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505265-39.2019.8.26.0196 -Voto no 3682
3
solução pacífica das controvérsias.
7-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas
condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime
eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria
feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não
convém.
8-) Não é possível substituir a pena corporal por restritiva de direitos ou
conceder o "sursis". O apelante não foi sancionado com uma pena elevada, entretanto, é
reincidente em crime doloso (violação de direito autoral), agora, praticou um delito
tipificado para evitar a lesão, em todas as suas modalidades, e a supressão da vida,
principalmente sendo a arma eficaz e municiada, isto é, ele vem numa progressão de
condutas ilícitas, uma, de certa maneira intelectual, a outra, nem tanto assim. Deve ser
apenado num regime intermediário para não realizar condutas penais mais graves, tais
como furto, roubo, tráfico, dentre outras. Ele estava em necessidade econômica e foi com
a arma cobrar uma dívida da vítima, agente penitenciário, segundo ele próprio diz. A
substituição e a concessão da suspensão condicional da pena não seriam suficientes para
as finalidades da pena descritas e, tampouco, para a correta individualização penal.
9-) Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado
da condenação. Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 168/170
O apelante, Alex Garcia, foi condenado à pena de dois (2) anos de reclusão,
regime inicial semiaberto, e dez (10) dias-multa, por incurso no art. 14 da Lei no
10.826/2003, porque em 20.11.2019, por volta das 19:10 horas, na Rua Campos Sales,
2336, portou uma arma de fogo de uso permitido, calibre 32, marca Taurus, no
CK73845, sem autorização legal ou regulamentar, quando foi cobrar dívida de D. H. de
F.
Nas razões de apelação foi sustentado a) a ação é privada e já decorreu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505265-39.2019.8.26.0196 -Voto no 3682
4
prazo decadencial; b) a absolvição é de rigor; c) deve-se mudar a pena aplicada; d)
incidir a detração; e) regime inicial aberto; f) conversão da pena corporal em restritiva
de direitos ou concessão de "sursis" e g) possibilidade de recorrer em liberdade (fls.
192/203).
Contrarrazões a fls. 208/214, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 1.6.2020 (fls. 186).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento do
apelo (fls. 223/227).
II - Fundamentação
Não há ação penal privada e, consequentemente, não se cogita de
decadência.
O crime que remanesceu foi o de porte ilegal de arma de fogo, permitido,
logo, a ação penal é pública incondicional.
Dessa maneira, descabe apreciar possível decadência.
Julga-se o mérito.
O apelo não pode ser provido, subsiste a r. sentença tal qual proferida, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delito de fls. 1/8, boletim de ocorrência de fls. 10/13, auto de exibição e apreensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505265-39.2019.8.26.0196 -Voto no 3682
5
fls. 14 e laudo pericial de fls. 83/88, apreendeu-se arma de fogo eficazmente utilizável.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, declarou que comprou a arma de fogo, duas semanas antes de
ser preso, porque a possível vítima era agente penitenciário e receava cobrar-lhe a
dívida de cerca de R$ 8.500,00 sem estar com o instrumento pérfuro contundente.
Começaram a conversar no interior do carro, o ofendido colocou a mão na cintura e,
com medo, pensando que ele sacaria uma arma, sacou a sua e apontou-a. Não tinha
porte ou registro do revólver (fls. 7/8).
Em Juízo, admitiu, novamente, que estava com a arma de fogo, porém, não
a sacou ou apontou para a vítima.
As confissões estão em sintonia com a prova colhida.
Rivelino e Douglas, policiais militares, estavam no plantão. A vítima
chegou correndo e gritando que o ocupante do carro estava armado e sequestrou-o.
Abordaram o apelante no veículo. Ele foi algemado e conduzido ao distrito. A vítima
confirmou dever R$ 5.000,00 ao recorrente e havia pago parcelas e R$ 1.000,00 ao mês,
já tendo pago R$ 8.000,00. O apelante queria mais dinheiro e foi a sua casa. Colocou a
arma em sua cabeça e passou com ele em diversas agências bancárias. Disse que iria até
a casa da tia pegar dinheiro e aproveitou a desculpa para fugir. O pagamento era apenas
dos juros.
Eles incriminam o apelante. Não há motivo para rechaçar os
depoimentos.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505265-39.2019.8.26.0196 -Voto no 3682
6
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009;
Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
(1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel.
Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de
Direito
Criminal,
Rel.
Farto
Salles,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009;
Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação Criminal
no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação
Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des.
Guilherme
G.
Strenger
–
J.
9.10.2019
e

Apelação
Criminal
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505265-39.2019.8.26.0196 -Voto no 3682
7
0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de
Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal
de Justiça Bandeirante.
Fabíola, mulher do apelante, confirmou o empréstimo e era o único dinheiro
que dispunham. Nunca conseguiram receber de volta. No dia, a cobrança foi normal.
Acompanhou-o até a casa do suposto ofendido. Não sabia da existência da arma de
fogo. O valor do empréstimo era de R$ 8.500,00 e foi pago duas semanas depois da
prisão do recorrente. Entenderam que a vítima pretendia dar um golpe, pois vendeu a
pizzaria duas semanas depois.
A esposa do recorrente em nada contribui para o esclarecimento do
porte de arma de fogo.
Edilaine, conhecida do apelante, salientou que ele é ótimo cliente e sempre
pagou pontualmente. Atrasou um pagamento e a mulher dele explicou que o dinheiro
tinha sido emprestado, mas não foi pago pelo devedor.
Ela também não acrescenta algo a respeito do porte.
A arma de fogo não foi mero instrumento de ameaça ou exercício arbitrário
da próprias razões, que tiveram as punibilidades extintas (fls. 174).
O apelante já estava com a arma de fogo, indevidamente, há duas semanas
antes da lavratura do auto de prisão, ou seja, estava com desígnio autônomo da ameaça
e do fazer valer, pelas próprias mãos, algum direito.
Não é crível que o apelante emprestasse algum valor e ficasse em
dificuldade econômica, até para pagar contas a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505265-39.2019.8.26.0196 -Voto no 3682
8
As provas são robustas da realização do crime pelo apelante.
A pena não será modificada.
Na primeira fase, a pena-base pode ser fixada no mínimo, pela não
existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em dois (2) anos de reclusão e dez
(10) dias-multa.
Na segunda fase, a confissão pode ser compensada com a reincidência (fls.
23/24. Pode haver compensação entre atenuante e agravantes, por exemplo, entre
confissão espontânea e reincidência, conforme se asseverou no Superior Tribunal de
Justiça (HC 393331/AL - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg.
23.5.2017 - DJe 26.5.2017). Em sentido similar: HC 385130/SC - Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca - T5 - Quinta Turma - Julg. 18.5.2017 - DJe 23.5.2017;
HC 338940/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe
19.5.2017; HC 352983/RJ - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - T5 - Quinta Turma - Julg.
4.5.2017 - DJe 16.5.2017; HC 392551/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta
Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017; HC 392027/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 -
Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017.), por conseguinte, a pena fica no mesmo
patamar.
Na terceira fase, não existem causas de diminuição e de aumento.
A pena é final, pois nada mais a altera. Cada dia-multa ficará no
mínimo, pela falta de comprovação de condição econômica satisfatória.
O regime inicial da pena privativa da liberdade é o semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505265-39.2019.8.26.0196 -Voto no 3682
9
O apelante praticou delito sem grave ameaça ou violência, todavia, estava
com uma arma de fogo, com numeração, calibre 32, eficazmente utilizável, além de
municiada. Poderia, excepcionalmente, lesar ou tirar a vida de alguém, até mesmo de
quem o acompanhava na ocasião, o suposto ofendido. Não deixa de mostrar certa
agressividade e periculosidade.
O só fato da vítima ser agente penitenciário não o legitima a, porque
cobraria uma dívida, sem juros, ir armado. Se desejasse a satisfação de seu débito, sem
meios amigáveis, deveria provocar o Poder Judiciário para cobrar sua dívida. Ele
arriscou sua integridade e a de quem era seu "devedor".
Existe imposição no que tange ao regime fechado: "o condenado a pena
superior a oito anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado" (grifei).
Conforme preceitua Mirabete: "Não há, porém, direito subjetivo do
condenado ao regime semiaberto. Deverá o juiz, diante do caso concreto, determinar o
regime (semiaberto ou fechado) com observância dos critérios previstos no art. 59 do
Código Penal" (Código penal interpretado. MIRABETE, Júlio Fabbrini e Renato N.
Fabbrini. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 144).
No caso, embora ele tenha recebido a pena mínima, na segunda fase da
fixação da pena, verificou-se que ele é reincidente em crime doloso (fls. 23/24).
Embora a vítima tenha eximido o apelante de exigir seu ingresso no carro,
ele ratificou que o recorrente, Alex, estava cobrando "juros extorsivos", praticava usura,
que não foi investigada nos autos.
O comportamento do apelante em "emprestar dinheiro sem juros", cobrar
indo a casa da vítima, com a arma de fogo, com projéteis, para pronto uso, tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505265-39.2019.8.26.0196 -Voto no 3682
10
ofendido corrido para o plantão, solicitando auxílio, mostra que a conduta social e a
personalidade do apelante são desvirtuadas, ele não hesita para obter o que deseja.
O regime escolhido é importante para a repressão da conduta, que não se
mostrou de somenos repercussão; previne-se que não cometa mais esse delitos e outras
infrações penais e volte ao convívio em sociedade de maneira harmônica, tendo em
vista à solução pacífica das controvérsias.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas
condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime
eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria
feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não
convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema
repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado, tão à mercê da
insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a
retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o
"status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal,
com vista a uma prognose mais eficaz.
Não é possível substituir a pena corporal por restritiva de direitos ou
conceder o "sursis".
O apelante não foi sancionado com uma pena elevada, entretanto, é
reincidente em crime doloso (violação de direito autoral), agora, praticou um delito
tipificado para evitar a lesão, em todas as suas modalidades, e a supressão da vida,
principalmente sendo a arma eficaz e municiada, isto é, ele vem numa progressão de
condutas ilícitas, uma, de certa maneira intelectual, a outra, nem tanto assim.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1505265-39.2019.8.26.0196 -Voto no 3682
11
Deve ser apenado num regime intermediário para não realizar condutas
penais mais graves, tais como furto, roubo, tráfico, dentre outras. Ele estava em
necessidade econômica e foi com a arma cobrar uma dívida da vítima, agente
penitenciário, segundo ele próprio diz.
A substituição e a concessão da suspensão condicional da pena não seriam
suficientes para as finalidades da pena descritas e, tampouco, para a correta
individualização penal.

III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo rejeição da matéria preliminar e não
provimento do recurso.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de relatoria do
Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra inserta no Código de
Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de
recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se mandado de prisão em seu
desfavor após o trânsito em julgado da condenação.
Cumprido, oficie-se à COESPE, para transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.